Tribunal: TJSP
Processo: 1117889-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de reconhecimento de sucumbência

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de reconhecimento de sucumbência integral do Autor. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117889-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelada NILSON PEREIRA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117889-56.2017.8.26.0100 -Voto no 34140
2
Apelação Cível no 1117889-56.2017.8.26.0100
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A
Apelado/Autor:
NILSON PEREIRA DE ARAÚJO
MM. Juiz de Direito: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Comarca da Capital - 25a Vara Central Cível

Voto no 34140
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização,
ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente.
Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ.
Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de reconhecimento
de sucumbência integral do Autor. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de
indenização securitária DPVAT ajuizada por NILSON PEREIRA DE
ARAÚJO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo” (e-
fls. 164/168), para o fim de condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de
R$ 2.531,25, corrigidos monetariamente desde o sinistro, mais juros de
mora iguais a 1,0% a.m., contados da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, determinou que cada parte arcasse com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade concedida
ao Autor.
Inconformada, a Ré interpôs recurso
de apelação (e-fls. 171/178).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117889-56.2017.8.26.0100 -Voto no 34140
3
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente a
presente ação de cobrança, fundada em seguro obrigatório/DPVAT
(invalidez permanente), para o fim de condenar a Ré a pagar ao Autor o
valor da indenização securitária de acordo com o grau de invalidez apurado
em perícia, reconhecendo sucumbência recíproca.
Pretende a Ré em sede recursal, a
reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o Autor não possui
direito à indenização, em razão do pagamento intempestivo do prêmio do
seguro DPVAT. Dispôs acerca da imposição do ônus sucumbencial
integralmente ao Autor.
Pois bem. Não há que se acolher a
alegação recursal da Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob
a alegação de que o Autor, proprietário do veículo, não quitou o prêmio do
seguro obrigatório DPVAT e, portanto, não faz jus ao recebimento da
indenização prevista no art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da
Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a
seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Ainda que aludida Súmula não fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a
indenização, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de sua viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA
DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117889-56.2017.8.26.0100 -Voto no 34140
4
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”. Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização
devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei
6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp no
2003/0218433-0, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em
08.JUN.2004) (destacado).
Isso se dá em razão da natureza
social do seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização
mesmo na hipótese de ser o beneficiário o proprietário do veículo
inadimplente.
Por outro lado, no que tange à
sucumbência, vale dizer que o Autor decaiu da maior parte do pedido,
porquanto sua pretensão visou o recebimento da integralidade do valor da
indenização (R$ 13.500,00), tendo recebido apenas 18,75% de tal
montante.
Assim, deve o Autor arcar com a
totalidade das verbas de sucumbência, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré
apenas para alterar a sucumbência, que deverá ser carreada integralmente
ao Autor, observada a gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora